Tribunal: TJMT
Processo: 1011941-73.2025.8.11.0000
Órgão julgador: JORGE LUIZ TADEU RODRIGUES
Órgão colegiado: Segunda Câmara Criminal
Data de julgamento: 2025-05-13
Data de publicação: 2025-05-20

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

SEGUNDA CÂMARA CRIMINAL

Número Único
:

1011941-73.2025.8.11.0000
Classe:

HABEAS CORPUS CRIMINAL (307)
Assunto:

[Crimes de Tráfico Ilícito e Uso Indevido de Drogas, Crimes do Sistema Nacional de Armas]
Relator:
Des(a).
JORGE LUIZ TADEU RODRIGUES

Turma Julgadora:

[DES(A). JORGE LUIZ TADEU RODRIGUES, DES(A). PAULO SERGIO CARREIRA DE SOUZA, DES(A). RUI RAMOS RIBEIRO]

Parte(s):

[VICTOR AFONSO FIDELI SILVA - CPF: 033.171.911-80 (ADVOGADO), LUIZ EDUARDO DE MORAES - CPF: 015.286.851-80 (PACIENTE), 5a VARA CRIMINAL DA COMARCA DE SINOP - ESTADO DE MATO GROSSO. (IMPETRADO), JUÍZO DA 5a VARA CRIMINAL DA COMARCA DE SINOP (IMPETRADO), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (TERCEIRO INTERESSADO), VICTOR AFONSO FIDELI SILVA - CPF: 033.171.911-80 (IMPETRANTE)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a SEGUNDA CÂMARA CRIMINAL do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

RUI RAMOS RIBEIRO, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, DENEGOU A ORDEM.

E M E N T A

DIREITO PENAL E PROCESSUAL PENAL.
HABEAS CORPUS
. PEDIDO DE REVOGAÇÃO DE PRISÃO PREVENTIVA. TRÁFICO DE DROGAS. PLEITO DE SUBSTITUIÇÃO POR MEDIDAS CAUTELARES DIVERSAS. EXPRESSIVA QUANTIDADE DE ENTORPECENTE. FUNDAMENTAÇÃO CONCRETA. GARANTIA DA ORDEM PÚBLICA. CONDIÇÕES PESSOAIS FAVORÁVEIS INSUFICIENTES. ORDEM DENEGADA.

I. CASO EM EXAME

Habeas Corpus
impetrado em favor de paciente preso preventivamente desde 26/02/2025, denunciado por suposta prática do crime previsto no art. 33 da Lei no 11.343/2006, após apreensão de 6.811,51g de maconha. A defesa alega ausência dos requisitos do art. 312 do CPP, suficiência de medidas cautelares diversas e existência de predicados pessoais favoráveis. Requer a revogação da prisão preventiva ou, subsidiariamente, substituição por medidas cautelares.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

Há três questões em discussão:

(
I
) examinar se estão presentes os requisitos autorizadores da prisão preventiva;

(
II
) avaliar se os predicados pessoais do paciente afastam a necessidade da segregação;

(
III
) verificar a possibilidade de aplicação de medidas cautelares diversas da prisão.

III. RAZÕES DE DECIDIR

A decisão que converte o flagrante em prisão preventiva está fundamentada em dados concretos que evidenciam a necessidade da custódia para garantia da ordem pública, especialmente pela expressiva quantidade de droga apreendida (6,8 kg de maconha), conforme Enunciado no 25 da TCCR/TJMT.

A periculosidade do paciente é corroborada por anotação penal anterior por tráfico de drogas e porte ilegal de arma de fogo, demonstrando risco de reiteração delitiva e maior reprovabilidade da conduta.

A fundamentação
per
relationem

é admitida quando o magistrado reafirma, de forma explícita, os fundamentos anteriormente lançados e os adota como razões de decidir, conforme a
Jurisprudência do

STJ.

A alegação de condições pessoais favoráveis não afasta, por si só, a necessidade da prisão preventiva quando presentes os requisitos dos
arts
. 312 e 313 do CPP, conforme Enunciado no 43 da TCCR/TJMT e jurisprudência do STJ.

A necessidade da prisão cautelar impede a aplicação de medidas cautelares diversas, nos termos do art. 319 do CPP e conforme reiterada jurisprudência do STJ.

IV. DISPOSITIVO E TESE

Ordem denegada.

Tese de julgamento:

A apreensão de expressiva quantidade de drogas constitui fundamento concreto para a decretação da prisão preventiva, por configurar risco à ordem pública.

A existência de antecedentes criminais e a gravidade concreta dos fatos justificam a manutenção da custódia cautelar.

As condições pessoais favoráveis não afastam a prisão preventiva quando presentes os requisitos legais.

A imposição de medidas cautelares diversas da prisão é incabível diante da necessidade da segregação cautelar por
periculum
libertatis
.

Dispositivos relevantes citados
: CPP,
arts
. 312, 313, 316, 319. Lei no 11.343/2006, art. 33.

Jurisprudências relevantes citadas:
STJ,
AgRg
no HC 704.974/MS, rel. Min. Laurita Vaz, j. 07.12.2021; STJ,
AgRg
no HC 785.087/MS, rel. Min. Laurita Vaz, j. 13.03.2023; TJMT, Enunciados Criminais no 25 e 43; TJMT, HC 1009760-36.2024.8.11.0000, rel. Des. Rui Ramos Ribeiro, j. 03.07.2024.

RELATÓRIO

EXMO. SR. DES. JORGE LUIZ TADEU RODRIGUES (RELATOR)

Egrégia Câmara:

Cuida-se de
Habeas Corpus
, com pedido de liminar
, impetrado em favor do paciente
LUIZ EDUARDO DE MORAES
, em que se aponta como autoridade coatora o Juízo do 5a Vara Criminal da Comarca de Sinop/MT.

Extrai-se da impetração que o paciente se encontra preso preventivamente, desde
26/02/2025
, em decorrência, em tese, da prática do crime previsto no art. 33, caput, da Lei no 11.343/2006, por ter sido apreendido com ele 6811,51
K
g (seis mil oitocentos e onze gramas e cinquenta e um centigramas) de maconha.

Em síntese, o impetrante sustentou que o paciente vem sofrendo constrangimento ilegal, sob os seguintes fundamentos: I) ausência dos requisitos previstos no art. 312 do CPP; II) aplicação de medidas cautelares mostram-se suficientes; III) possui predicados pessoais favoráveis.

Por fim, requereu a concessão da liminar, com a finalidade de revogar a prisão preventiva.

No mérito, pugnou pela confirmação da liminar concedida.

A liminar vindicada foi indeferida (id.
281038889
).

A Procuradoria-Geral de Justiça opinou pela
denegação
da ordem (id.
281318881
).

É o relatório.

VOTO

Presentes os pressupostos objetivos e subjetivos para a sua constituição válida e regular, o presente
Habeas Corpus
, há de ser submetido a julgamento.

Como relatado, por meio da presente ação constitucional, a Defesa objetiva cessar o alegado constrangimento ilegal, ao qual está submetido o paciente
LUIZ EDUARDO DE MORAES
, que se encontra preso preventivamente desde
26/02/2025
, em razão de suposta prática do crime de tráfico de drogas.

Exsurge dos autos de prisão em flagrante
no
1007787-64.2025.8.11.0015
,
que o Juiz de Direito,
Dr.
Anderson Clayton Dias Batista
, decretou a prisão preventiva do paciente, fundamentando sua decisão na garantia da ordem. Vejamos excerto da decisão:

“(...)
Diante dos elementos mencionados e demais informações contidas no Auto de Prisão em Flagrante Delito, concluo que a decretação da prisão do custodiado é medida impositiva, diante da existência de indícios suficientes da autoria quanto ao crime de tráfico de drogas. Portanto, configurado o primeiro pressuposto da prisão preventiva, qual seja, o fumus
comissi
delicti. Por outro lado, quanto ao periculum
libertatis
a justificar o encarceramento, sendo exigência à decretação da prisão cautelar, previstos no artigo 312, do Código de Processo Penal, resta clara a necessidade da decretação da prisão preventiva para garantia da ordem pública. Aqui, cabe destacar que os requisitos previstos no artigo 312, do Código de Processo Penal não são cumulativos e, sim alternativos, e no caso dos autos resta presente a necessidade de decretação da prisão preventiva para fins de garantia da ordem pública, considerando a gravidade dos crimes, a periculosidade social do agente e a probabilidade de retinência delitiva. (...) Ora, a imensa quantidade de entorpecente apreendido constitui indício veemente da periculosidade do agente e de sua ação no meio social, demonstrando, dessa forma, a necessidade de restringir sua liberdade, a bem da ordem pública. Como cediço, a grande monta de entorpecentes pode atingir um maior número de usuários, além de proporcionar o abastecimento e distribuição às associações criminosas direcionadas para o mercado ilícito de drogas, sendo argumento idôneo, portanto, a empregar maior reprovabilidade à conduta do agente (...) Outrossim, registre-se que o
flagranteado
, LUIZ EDUARDO DE MORAES, possui outro registro criminal desfavorável, veja-se: (i) Executivo de Pena 0012688- 20.2010.8.11.0015, em trâmite nesta Comarca de Sinop/MT, em que foi condenado pelos porte ilegal de arma de fogo e tráfico de drogas, circunstância que, alinhadas à gravidade concreta do crimes de tráfico ilícito de entorpecentes, corrobora para a decretação da prisão preventiva como meio de garantir a ordem pública e evitar a renitência delitiva (...) Posto isso e vislumbrando-se a necessidade da custódia cautelar para a garantia da ordem pública converto a PRISÃO EM

FLAGRANTE de LUIZ EDUARDO DE MORAES em PRISÃO PREVENTIVA
(...) (sic) (id.
280663894
).”

Ulteriormente, o Douto Magistrado de primeiro grau indeferiu o pedido de revogação da prisão preventiva, vejam-se trechos do
decisum
que manteve a prisão preventiva do paciente:

“(...)
IV - DA REVISÃO DA NECESSIDADE DE MANUTENÇÃO DA PRISÃO PREVENTIVA

O art. 316, parágrafo único, do Código de Processo Penal, dispõe que “decretada a prisão preventiva, deverá o órgão emissor da decisão revisar a necessidade de sua manutenção a cada 90 (noventa) dias, mediante decisão fundamentada, de ofício, sob pena de tornar a prisão ilegal”.

Sobre o tema, o Plenário do STF fixou a seguinte tese de julgamento na SL 1395 (15/10/2020): "A inobservância do prazo nonagesimal do artigo 316 do Código de Processo Penal não implica automática revogação da prisão preventiva, devendo o juízo competente ser instado a reavaliar a legalidade e a atualidade de seus fundamentos".

Acerca das técnicas possíveis para fundamentação de decisões judiciais, o Superior Tribunal de Justiça já assentou que “a utilização da técnica de motivação per
relationem
não enseja a nulidade do ato decisório, desde que o julgador se reporte a outra decisão ou manifestação dos autos e as adote como razão de decidir” (Tese 18 da Ed. n o 69).

A fundamentação per
relationem
é aquela que remete aos fundamentos já expostos pelo próprio julgador em decisões anteriores, e por isso é considerada válida, eis que evita a mera repetição de fundamentos pessoais já expostos. O que é vedada é a
fundamentação ad
relationem
, que é aquela que remete a fundamentos expostos em peças processuais produzidas por outros atores, tais como o Ministério Público ou a defesa.

Analisando detidamente o feito, verifico que desde que foi proferida a decisão que decretou a prisão preventiva não houve qualquer alteração fático-jurídica processual que enseje a perda dos requisitos legais previstos nos artigos 312 e 313, ambos do Código de Processo Penal e externados na referida decisão.

Portanto, pelos fundamentos já expostos na decisão que decretou a prisão preventiva, MANTENHO-A decretada nos autos.
(...) (sic) (Id.
280670889
)”

Constata-se, pois, da aludida decisão que, estão presentes os requisitos para a decretação da prisão preventiva do paciente, tendo em vista que se encontra embasada em elementos concretos que demonstram a necessidade de garantir a ordem pública, em razão, principalmente, da quantidade de entorpecentes apreendidos.

Consta do auto de constatação de substância entorpecente que “
Tratava-se de 03 (três) envelopes de segurança (...) contendo plantas com características do gênero Cannabis, constituídas por caule, caulículos, folhas verdes e inflorescências
(...)
01 (uma) porção de material vegetal seco, de tonalidade
pardoesverdeada
, constituída por folhas, caulículos, inflorescências e sementes, em forma de material compactado.(...)

17 (dezessete) porções de material vegetal seco, de tonalidade pardo-esverdeada, constituídas por folhas, caulículos, inflorescências e sementes, acondicionadas em material plástico

”,
pesando a
massa bruta de

6
.
811,51 g (seis mil oitocentos e onze gramas e cinquenta e um centigramas)
.

A situação fática, portanto, constitui fundamento idôneo à prisão preventiva, conforme Enunciado n.o 25:
“A expressiva quantidade e/ou variedade de drogas ensejam garantia da ordem pública para decretação ou manutenção de prisão preventiva”
.

O Código de Processo Penal, de maneira clara, em seu art. 312,
caput
, dispõe que quando há necessidade de garantia da ordem pública, a prisão preventiva poderá ser decretada, havendo
“indício suficiente de autoria e de perigo gerado pelo estado de liberdade do imputado”
.

Em situações tais, eis o entendimento jurisprudencial desta Egrégia Segunda Câmara Criminal,
in
verbis
:

“(...)Inexiste carência de fundamentação se a decisão se pauta em elementos concretos, a fim de se resguardar a ordem pública, sobretudo na dinâmica dos fatos empregados no suposto delito em tese perpetrado de tráfico ilícito de drogas como no caso vertente.

O enunciado Orientativo 25 do TJMT: “A expressiva quantidade e/ou variedade de drogas ensejam garantia da ordem pública para decretação ou manutenção de prisão preventiva”.

As condições pessoais favoráveis do paciente não têm o condão de afastar a prisão preventiva, quando
está
se mostra necessária e respaldada nos art. 312 e 313 do Código de Processo Penal.

Constatada a necessidade da segregação cautelar para garantia da ordem pública, não há que se falar na fixação de medida cautelar diversa da prisão.”

(N.U 1009760-36.2024.8.11.0000, CÂMARAS ISOLADAS CRIMINAIS, RUI RAMOS RIBEIRO, Segunda Câmara Criminal, Julgado em 03/07/2024,
Publicado
no DJE 04/07/2024) (grifei).

Além do mais, temos que, no tocante aos eventuais predicados pessoais favoráveis do paciente, este Tribunal de Justiça já consolidou entendimento, conforme exposto no Enunciado Criminal 43 que:
“As condições pessoais favoráveis não justificam a revogação, tampouco impedem a decretação da custódia cautelar, quando presente o ‘periculum
libertatis
’”
.

Nesse sentido, veja-se a jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça,
in
verbis
:

“(...) 4. A existência de condições pessoais favoráveis, tais como primariedade, bons antecedentes, ocupação lícita e residência fixa, não é apta a desconstituir a prisão processual, caso estejam presentes os requisitos de ordem objetiva e subjetiva que autorizem a imposição da medida extrema, como verificado na hipótese. (
AgRg
no HC n. 785.087/MS, relatora Ministra Laurita Vaz, Sexta Turma, julgado em 13/3/2023,
DJe
de 23/3/2023.)”
.

Frise-se que constatada a necessidade da segregação cautelar para garantia da ordem pública, não há que se falar em aplicação de medidas cautelares diversas da prisão. Aliás, esse é o entendimento já sedimentado na jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça:

(...)
Demonstrada a necessidade da imposição da prisão preventiva, não se mostra suficiente a aplicação de quaisquer das medidas cautelares alternativas à prisão, elencadas no art. 319 do Código de Processo Penal.
[...]”
(
AgRg
no HC 704.974/MS, Rel. Ministra LAURITA VAZ, SEXTA TURMA, julgado em 07/12/2021,
DJe
16/12/2021). (negritei).

Por todo exposto, em consonância com o parecer ministerial,
DENEGO
a ordem impetrada em favor de

LUIZ EDUARDO DE MORAES
.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 13/05/2025